Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL - DEFESA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO - FATOS SOMENTE APRESENTADOS A PARTIR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA - VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de fato ou documento novo.
2. Narra a autora que foi publicada matéria com informações falsas, na qual houve a indicação de que ela teria usado meios irregulares ou “tramoias” para a aprovação de Emenda Constitucional que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, afetando-lhe a honra e sua imagem parlamentar. Descreve também o caráter nitidamente depreciativo da publicação pelo uso da expressão “deputada tarja-preta” utilizada no corpo da matéria. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00 por considerar ofensivo o termo “deputada tarja-preta” utilizado na matéria, o que ensejou a interposição do presente recurso. Registro que somente em embargos de declaração, é que o réu trouxe argumentos para explicar a origem do termo apontado como ofensivo, tese que foi repetida em seu recurso.
4. Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, pois deixou de apresentar documentos e questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial.
5. Em seu recurso, o réu trouxe suposta explicação da origem no termo “deputada tarja-preta” e tentou justificar que a autora não teria sido ofendida pelo seu uso. Entretanto a referida tese não foi apresentada na contestação, nem mesmo até o final da instrução, deixando de ser apresentada em momento oportuno. A apresentação dessa tese de defesa nos embargos de declaração e agora no presente recurso caracteriza inovação recursal, e não merece ser conhecida.
6. Dessa forma, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta tese nova, pois suscita questões que não foram apresentadas no momento adequado, sob pena de supressão de instância e o devido processo. Recurso parcialmente conhecido.
7. Destarte, conforme fundamentação supra, ante a impossibilidade do reexame do ato lesivo a luz das razões recursais apresentadas, passo à análise do valor do estimado da reparação por dano moral.
8. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.